Tribunal: TJBA
Processo: 8019084-52.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019084-52.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: R. FILHO SERVICOS LOTERICOS LTDA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

APELADO: DIOGO DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL REBOUCAS ESPERIDIAO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACUSAÇÃO INFUNDADA DE CÉDULA FALSA. ADOLESCENTE CONDUZIDO À DELEGACIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por R. Filho Serviços Lotéricos Ltda. contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por Diogo da Silva Pereira, adolescente à época dos fatos, em razão de abordagem ocorrida no interior de casa lotérica. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a sentença, com juros de mora pela taxa Selic, nos termos da nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil. A Apelante alegou inexistência de ato ilícito, ausência de nexo causal e requereu a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviços; (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, exigindo apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a comprovação de culpa.

4. A funcionária da lotérica, diante de suspeita infundada de falsidade de cédula apresentada por consumidor, reteve todo o numerário e orientou o consumidor a comparecer à unidade policial, de onde foi conduzido à Delegacia e submetido a procedimento formal de apreensão, embora posteriormente constatada a autenticidade da nota.

5. A conduta da preposta foi desproporcional e constrangedora, extrapolando o dever de cautela e revelando falha na prestação do serviço, pois a abordagem poderia ter sido feita de modo discreto, sem expor o consumidor a situação vexatória.

6. A tese de culpa exclusiva de terceiro (Polícia Militar) não se sustenta, visto que a atuação policial foi desencadeada por falha na prestação do serviço pelo Apelante, conforme documentos constantes nos autos.

7. O dano moral é
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo, sendo suficiente a demonstração da ofensa à dignidade do consumidor e da repercussão dos fatos.

8. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, o porte econômico das partes e o caráter pedagógico da reparação.

9. O valor arbitrado na origem (R$ 12.000,00) mostra-se adequado.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Apelação n. 5003033-08.2019.8 .24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 30-05-2023. TJ-AM, Apelação Cível nº 0641772-10.2017.8.04.0001, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 31.10.2022, 3ª Câmara Cível, publ. 31.10.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8019084-52.2021.8.05.0080, na qual figura como Recorrente

R FILHO SERVIÇOS LOTÉRICOS LTDA.
, sendo Recorrido

DIOGO DA SILVA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Apelo.